Tribunal: TJPA
Processo: 0003415-25.2014.8.14.0037
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003415-25.2014.8.14.0037

EMBARGANTE: VANDERSON RODRIGUES CARVALHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA ABORDAGEM. BUSCA PESSOAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. PRECLUSÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. REJEIÇÃO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por VANDERSON RODRIGUES CARVALHO contra um Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e manteve a condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecente (artigo 33 da Lei nº 11.343/06) à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

II. Questão em discussão

O Embargante opôs Embargos de Declaração com base no art. 619 do Código de Processo Penal (CPP), alegando omissão no Acórdão, buscando efeito modificativo ou prequestionamento da matéria. A defesa sustentou que o Acórdão foi omisso ao não analisar matérias de ordem pública passíveis de apreciação via efeito translativo da Apelação. As alegações de mérito nos ED eram:

a)
Da Nulidade da Abordagem Policial (Busca Ilegal), sob o argumento de que a abordagem foi arbitrária, realizada sem justa causa, violando o art. 240 do CPP, o que tornaria a prova ilícita; e

b)
Da Nulidade da Condenação Baseada Exclusivamente em Provas Obtidas Ilicitamente (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), o que imporia a absolvição conforme o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP).

III. Razões de decidir

Vedação à Inovação Recursal:
Os ED possuem cabimento restrito aos vícios do julgado (art. 619 do CPP), não se prestando para rediscussão do mérito ou introdução de temas não suscitados oportunamente. A tese de nulidade da abordagem policial não foi alegada nas razões do Recurso de Apelação, configurando inovação recursal. A jurisprudência pátria veda a inovação recursal em ED, mesmo que se trate de matéria de ordem pública ou para fins de prequestionamento, em respeito ao princípio
tantum devolutum quantum appelatum
.

Ausência de Omissão/Preclusão:
O Acórdão anterior já havia analisado e motivado o deslinde da Apelação, rejeitando a desclassificação e mantendo a condenação por tráfico. O Acórdão considerou o depoimento dos policiais militares idôneo, o tráfico como delito de ação múltipla e as circunstâncias da prisão (denúncias prévias, droga em petecas de "oxi", apreensão de dinheiro) suficientes para demonstrar o fim de traficância. Ao negar a desclassificação, o Acórdão implicitamente considerou válidas as provas colhidas. A Defesa, ao não alegar a nulidade da busca pessoal na Apelação, permitiu que tal matéria estivesse preclusa.

Inaplicabilidade da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada:
Uma vez que a tese de nulidade da abordagem policial configura inovação recursal e o conjunto probatório foi analisado de forma idônea, não há que se falar em ilicitude das provas que justifique a absolvição, mostrando-se correta a atuação da Autoridade Policial.

Prequestionamento:
Embora se reconheça a finalidade de prequestionamento nos ED, é imprescindível a configuração de um dos pressupostos específicos de cabimento (vícios do art. 619 do CPP) para que o recurso seja acolhido, o que não ocorreu na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por VANDERSON RODRIGUES CARVALHO, e, no mérito,
REJEITO-OS
, por inexistência dos vícios do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes:
Artigo 33 da Lei nº 11.343/06; Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06; Art. 28 da Lei nº 11.343/06; Art. 619 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 240 do CPP; Art. 386, VII, do CPP.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 790058 GO 2022/0390393-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023

Vistos e etc.

Acordam
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
unanimidade
de votos,
rejeitar

os
embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0003415-25.2014.8.14.0037

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

EMBARGANTE
: VANDERSON RODRIGUES CARVALHO

DEFENSORA PÚBLICA
: ROSSANA PARENTE SOUZA

EMBARGADO (A)
: ACÓRDÃO ID Nº. 22533945

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR
: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por
VANDERSON RODRIGUES CARVALHO,
objetivando reformar o acórdão de Id nº.

22533945
proferido pelo Relator Des. Pedro Pinheiro Sotero que conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, condenando o recorrente à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 380 (trezentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecente (artigo 33 da Lei nº 11.343/06).

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
VANDERSON RODRIGUES CARVALHO
(Embargante) e LUAN DE SOUZA SOARES, imputando-lhes a prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Os fatos narrados na exordial acusatória indicam que, em 29/06/2014, por volta das 03h00, o acusado Vanderson foi flagrado em via pública, trazendo consigo 04 (quatro) petecas de “oxi” (cocaína, conforme laudo definitivo) para fins de comercialização, em conjunto com a adolescente F.S.d.S.. A adolescente também afirmou que a droga era do denunciado Luan.

A materialidade da guarda de substância entorpecente foi comprovada pelo exame toxicológico definitivo, que revelou se tratar de 2,85g (dois gramas e oitocentos e cinquenta miligramas) de
cocaína
(Benzoilmetilecgonina).

A denúncia foi recebida em 19/08/2014.

Em 03/04/2019 foi prolatada sentença julgando
PROCEDENTE A DENÚNCIA
para condenar
VANDERSON RODRIGUES CARVALHO
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e absolvendo Luan de Souza Soares da prática do mesmo crime. Na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º da Lei 11.343/06), com redução de
1/3 (um terço)
, resultando na pena definitiva de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 380 (trezentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida no regime
aberto
.

Irresignado com a sentença, VANDERSON RODRIGUES CARVALHO, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação.
Os pedidos principais da defesa foram: a
Desclassificação da conduta
para o crime de
posse para consumo pessoal
alegando ausência de prova da destinação da droga para traficância, notando a irrisória quantidade apreendida e a versão do réu de ser usuário; consequentemente, o reconhecimento da
Prescrição da Pretensão Punitiva
; alternativamente, a aplicação da redução do
tráfico privilegiado (art. 33, §4º)
no
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

O Ministério Público (1º e 2º Grau) apresentou contrarrazões e parecer, respectivamente, pugnando pelo
desprovimento
do recurso de apelação e a manutenção da condenação.

O Recurso de Apelação foi pautado para a 26ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual. O Acórdão foi proferido em 07/10/2024. A 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECEU DO RECURSO
e, no mérito,
NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

Os principais pontos de decisão do Acórdão foram:
Rejeição da Desclassificação:
a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, sendo esta um delito de ação múltipla. As circunstâncias da prisão (denúncias anônimas anteriores, apreensão de dinheiro, uso de adolescente) foram suficientes para demonstrar o fim de traficância e pela
Manutenção da Fração do Tráfico Privilegiado:
Foi mantida a redução de 1/3.

Após a publicação do Acórdão, o Embargante VANDERSON RODRIGUES CARVALHO, através da Defensoria Pública, opôs
Embargos de Declaração
em 15/10/2024. Os embargos foram opostos com fulcro no art. 619 do Código de Processo Penal, visando
sanar omissão
no julgado e conferir-lhe
efeito modificativo
, ou, alternativamente, para fins de
prequestionamento
da matéria.

O Embargante sustenta que o Acórdão contém omissões relacionadas a matérias de ordem pública que deveriam ter sido analisadas pelo Tribunal (efeito translativo da Apelação). Os argumentos de mérito são:
Da Nulidade da Abordagem Policial (Busca Ilegal):
Alega que o Acórdão foi omisso ao não analisar a nulidade da busca pessoal e da abordagem policial. Argumenta que a abordagem foi arbitrária, realizada sem
explicação factual ou comportamento que justificasse a fundada suspeita
, violando o art. 240 do CPP. A defesa sustenta que a abordagem foi sem justa causa, tornando a prova obtida ilícita e
Da Nulidade da Condenação Baseada Exclusivamente em Provas Obtidas Ilicitamente (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada):
O Embargante defende que, devido à ilegalidade da abordagem policial,
todas as provas produzidas a partir desse ato devem ser consideradas nulas
(Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada). Argumenta que, sem essas provas ilícitas, não há elementos suficientes para a condenação, impondo-se a absolvição conforme o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP).

O Ministério Público, em manifestação de 20/11/2024, requereu o
CONHECIMENTO
dos embargos, mas a sua
REJEIÇÃO
no mérito, alegando que os pontos levantados sobre a nulidade da abordagem policial configuravam
inovação recursal
e que o Acórdão não continha omissão, obscuridade ou contradição.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Os Embargos de Declaração, na esfera criminal, conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. Não se prestam, portanto, a promover a rediscussão do mérito já apreciado, nem tampouco a introduzir temas que deveriam ter sido oportunamente suscitados.

Após analisar o acórdão atacado verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, uma vez que inexiste qualquer omissão a ser suprida, conforme prevê o artigo 619, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na
sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Conforme preceitua o artigo acima a omissão a justificar a interposição de embargos de declaração apenas se configura quando o julgador deixa de se manifestar acerca das matérias contidas no recurso interposto, utiliza fundamentos colidentes entre si, ou ainda quando a decisão não é clara.

A.

Da Inovação Recursal e Ausência de Omissão

O Embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não analisar a
nulidade da busca pessoal/abordagem policial
, defendendo que esta seria uma matéria de ordem pública, passível de análise via efeito translativo.

No entanto, conforme apontado pelo Ministério Público de 2º Grau, a tese de nulidade da abordagem policial
não foi suscitada nas razões do Recurso de Apelação
. A Defesa, na Apelação, restringiu-se a pugnar pela desclassificação do delito para uso pessoal (Art. 28) e consequente prescrição, ou, alternativamente, pela aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado (§4º do Art. 33).

A jurisprudência pátria é firme ao vedar a inovação recursal em sede de Embargos de Declaração,
ainda que se trate de matéria de ordem pública ou para fins de prequestionamento
, uma vez que esta modalidade recursal possui cabimento restrito aos vícios do julgado. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Inviável adentrar ao mérito do presente recurso, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria aqui discutida, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. II - Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum. Precedentes. III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 790058 GO 2022/0390393-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Ademais, os pontos essenciais ao deslinde da Apelação já foram devidamente analisados e motivados no Acórdão, que rechaçou a tese de desclassificação e manteve a condenação por tráfico. O Voto que fundamentou o Acórdão consignou:

·

O depoimento dos policiais militares constitui
meio de prova idôneo
para resultar na condenação do réu;

·

O crime de tráfico (Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) é de
ação múltipla
, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nele descritos;

·

A alegada condição de usuário não afasta a traficância, pois as circunstâncias da prisão (denúncias prévias, droga em petecas de "oxi", apreensão de dinheiro) demonstram o fim de traficância, sendo inviável a desclassificação para o Art. 28;

·

Havia
denúncias anônimas anteriores
através do disque denúncia 190 de que o apelante comercializava drogas naquela região.

O Acórdão, ao negar a desclassificação, implicitamente considerou válidas as provas colhidas, baseadas nas denúncias prévias e nas circunstâncias do flagrante. A Defesa, ao não alegar a nulidade da busca pessoal na Apelação, permitiu que tal matéria estivesse preclusa.

Portanto, o Acórdão de ID 22533945 está em consonância com o entendimento do Tribunal e
não possui obscuridade, omissão ou contradição
que justifique possível reforma.

B.

Da Nulidade da Condenação (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada)

O segundo ponto alegado — a nulidade da condenação em virtude da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (Art. 386, VII do CPP) — é uma decorrência lógica do primeiro pleito.

Uma vez que a tese de nulidade da abordagem policial configura inovação recursal e o Acórdão já analisou de forma idônea o conjunto probatório, mantendo a condenação, não há que se falar em ilicitude das provas que justifique a absolvição por insuficiência probatória. A atuação da Autoridade Policial se mostrou correta e dentro do estrito cumprimento do dever legal.

Em resumo, o Embargante busca a modificação substancial do julgado, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração.

O ora embargante também destaca a necessidade de prequestionamento da matéria ventilada no apelo para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores. Porém, embora se reconheça aos embargos de declaração a finalidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial e/ou extraordinário, é imprescindível a configuração de um dos seus pressupostos específicos de cabimento para que o recurso seja acolhido, o que não ocorre na hipótese.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por VANDERSON RODRIGUES CARVALHO, e, no mérito,
REJEITO-OS
, por inexistência dos vícios do art. 619 do CPP.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de __________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador
Relator

Belém, 24/11/2025